Tribunal: STF
Processo: RE 104899
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
RECURSO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO. TEM-SE COMO
CONFIGURADO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO
QUANDO CONSTA, DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, A ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO
EXPLICITO A RESPEITO. VIABILIZADO O COTEJO INDISPENSAVEL A QUE SE
DIGA DA TRANSGRESSAO, OU NÃO, AO PRECEITO CUJA SUPREMACIA ALMEJA-SE
PRESERVAR MEDIANTE A VIA RECURSAL, CONCLUI-SE PELA OBSERVANCIA AO
CITADO PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE, NO QUE INERENTE AOS
EXTRAORDINÁRIOS. ISTO OCORRE QUANDO ARGUIDOS NAS RAZOES O CONCURSO
DO DIREITO ADQUIRIDO E A INAPLICABILIDADE DE CERTO LIMITE REFERENTE
AOS PROVENTOS E O ACÓRDÃO CONSIGNA O DEBATE E A DECISÃO PREVIOS DOS
TEMAS.
          PROVENTOS - DIFERENÇA. INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO
APOSENTADO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA, O DIREITO DE RECEBER
DIFERENÇA DE PROVENTOS INDEPENDENTEMENTE DAS MAJORAÇÕES DOS VALORES
SATISFEITOS POR ÓRGÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL, LEI POSTERIOR QUE
DISPONHA DE FORMA DIVERSA NÃO O ALCANCA. PREVALECE, NO CASO, A
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO SOBRE A LEI N. 5.892,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1969, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
          PROVENTOS - LIMITE - ARTIGO 102, PAR. 2., DA CARTA DE
1969 - PRESTADORES DE SERVIÇOS A SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - DUPLA
CONTRIBUIÇÃO. ESTANDO EM QUESTÃO CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS, CONSIDERADOS
QUANTITATIVOS E ÓRGÃOS, DESCABE COGITAR DO LIMITE PREVISTO NO PAR. 2.
DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969 - PRECEDENTE: RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 62.294, JULGADO PELO PLENO, CUJO ACÓRDÃO FOI
PUBLICADO NA REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA N. 47/749. O MESMO
OCORRE QUANDO O BENEFICIARIO DOS PROVENTOS NÃO TEM, SEQUER, O STATUS
DE SERVIDOR PÚBLICO, O QUE SE DIRA DE FUNCIONÁRIO. OS PRESTADORES DE
SERVIÇOS DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ASSUMEM, NA RELAÇÃO
JURÍDICA, A POSIÇÃO DE EMPREGADO, DECORRENTE DO CONTRATO INDIVIDUAL
DE TRABALHO.